Tribunal: STF
Processo: HC 236278
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Igor Scavacini Miranda da Conceição contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC (documento eletrônico 12).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 729 dias-multa, fixado este em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 33, caput [tráfico], c.c. artigo 40, III [a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos], ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal” (documento eletrônico 3, p. 15).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    “O paciente foi julgado e condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 07 anos e 03 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1036 dias-multa.



    Inconformado, apelou pleiteando preliminarmente, a nulidade do julgado, por cerceamento de defesa, na medida em que indeferido o pedido de expedição de ofícios à Polícia Militar acerca da denúncia anônima referida pelos policiais. No mérito, pugnou pela absolvição, sob a tese de fragilidade probatória. Subsidiariamente, postulou a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06; requer a fixação da pena-base no mínimo legal; pede o reconhecimento do tráfico privilegiado; recorre pelo afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06; por fim, apela pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Apresentadas as contrarrazões, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.



    O acórdão negou provimento ao recurso.



    Ocorre que, de uma análise minuciosa do bojo processual reunido no decorrer da instrução, resta evidente que a conduta imputada ao paciente é equivocada, eis que não traficava drogas naquela ocasião, tratando-se de um mero usuário. Não obstante, verifica-se que a autoridade coatora não aplicou o redutor previsto no § 4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 sob fundamentação inidônea, razão pela qual se presta o presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio.



    Eis a síntese do necessário.” (documento eletrônico 1, pp. 2-3)  



    Ao final, requer:  



    “a) Seja deferida a medida liminar para absolver o paciente do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, com a consequente e devida desclassificação para ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06, ou subsidiariamente a reforma na dosimetria, para que seja APLICADO O REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06, NA FRAÇÃO DE 2/3 ou 1/3, SUBSTITUIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.



    b) No mérito, após devidamente processada a presente impetração, seja a liminar ratificada, a fim de que se assegure ao paciente o direito de continuar respondendo a este processo em liberdade até o trânsito em julgado do título condenatório, garantido, assim, a autoridade do quanto decidido pela e. Suprema Corte nas Ações Declaratórias de Constitucionalidades, 43, 44 e 54.” (documento eletrônico 1, pp. 17-18)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA ALEGADA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Verifica-se, na espécie, a preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de três anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de –Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. Agravo regimental improvido.” (documento eletrônico 12, p. 1, grifei)  



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 231805 AgR / SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023, grifei)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 337-A do Código Penal, e art. 1º, inciso I, c/c o art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90. Inviabilidade do writ para reanalisar pressupostos de admissibilidade de recursos. revolvimento do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade na via eleita. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Inexistência de constrangimento ilegal. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 225.089 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/4/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2023, grifei)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator